Tribunal: TJMT
Processo: 36963-94.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
28/08/2020 DrCalc / EasyCalc­ Cálculos financeiros e judiciais pela web

Cálculo de Atualização Monetária
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo Processo No: 8036963­55.2018.811.0001
Valor Nominal
R$ 8.000,00
Indexador e metodologia de cálculo IGP­M ­ (FGV) ­ Calculado pro­rata die.
Período da correção 31/07/2018 a 01/07/2020
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 09/03/2018 a 01/07/2020
Multa (%) 10 %
Honorários (%) 20 %
Dados calculados
Fator de correção do período 701 dias 1,137572
Percentual correspondente 701 dias 13,757244 %
Valor corrigido para 01/07/2020 (=) R$ 9.100,58
Juros(845 dias­28,16667%) (+) R$ 2.563,33
Multa (10%) (+) R$ 910,06
Sub Total (=) R$ 12.573,97
Honorários (20%) (+) R$ 2.514,79
(=)
Valor total
R$ 15.088,76
Retornar Imprimir
http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=Processo+N%BA%3A+8036963­55.2018.811.0001+&valor=8000%2C00&diainiSelect=31&mesiniSelect=... 1/1